Tribunal: TJMT
Processo: 1011257-85.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011257-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 19.464.888/0001-41 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE” – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO
STJ –RECURSO
DESPROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento aviado por
Onassis & Oliveira
Ltda
- ME
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo nos autos da ação movida pelo
Banco Volkswagen S.A
.

Para tal desiderato, sustenta
a
agravante que o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911/69,
considerando a devolução da correspo
ndência ao remetente contendo a
seguinte informação: – “
ausente
”,
bem como porque
não foi entregue em seu endereço
indicado no contrato
, por negligência do próprio agravado
.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id.
212170671
.

A agravada apresentou contrarrazões
à
id.
213659651
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM
NOGUEIRA

(
RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
Banco Volkswagen S.A
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do devedor
Onassis & Oliveira
Ltda
- ME
, ora agravante,
diante da inadimplência das prestações
vencidas a
partir de 26/11/2023
,

relacionadas ao
contrato de financiamento para a aquisição
de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 45004977, oriundo da proposta d
e nº 9266625 por meio do qual a instituição financeira
concedeu crédito no valor total de R$ 562.056,40 (quinhentos e sessenta e dois mil e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) ao
demandado
, que,
posteriormente
,
foi
renegociado no contrato de n. 48868280
.

Para tanto, colacionou os aludidos contratos,
bem como a Notificação Extrajudicial enviada no endereço do devedor, porém não recebido pelo motivo “
a
usente
”
.

Então, o
juízo
a quo
entendeu configurada a mora e deferiu o pedido liminar do agravado, determinando a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do bem, decisão contra a qual se insurge
a
agravante, sob a alegação de que a mora não restou comprovada.

O recurso não merece provimento.

Conforme prevê o artigo 3ºdo Decreto-Lei n.911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a
mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 72, consolidou o entendimento de que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Outrossim
, a rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de n. 911/69, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, em sede de recurso repetitivo, definiu que "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Na forma do atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, portanto, reputa-se válida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação “endereço insuficiente”, “mudou-se”, “ausente”, “não encontrado”, “sem entrega domiciliar”, etc.

Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO
PREJ
UDICADO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.(N.U 1003630-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)
”

In
casu
,
inobstante a argumentação acerca
da divergência
do endereço anotado na notificação extrajudicial
(
R
ua José Constâncio Alvares, 1157, Sala 01, Parque Sagrada Família Rondonópolis – MT 78735-059)
, este é o endereço que consta no contrato
de renegociação
, assinado pel
a
agravante, conforme documentação acostada
à
id.
147898798
,
reforçando a presunção de validade da notificação, já que
ele
tinha ciência do local para onde seria enviada a correspondência oficial.

Portanto, em observância ao mencionado
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento repetitivo, é de rigor o desprovimento do presente recurso, a fim considerar
a agravante
constituída em mora.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024